Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. COMPRAS INTERNACIONAIS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. CREDENTIAL ON FILE. I-SAFE. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUIM PROPROCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, BANCO INTER S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim d: a) declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 33.062,86; b) determinar que cessem, no prazo de 5 dias desta sentença, as cobranças relativas a tal débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento; c) determinar que o réu retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00; d) condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.
2. Narra o autor que, “no dia 01/05/2023, às 9h, recebeu três notificações de compras em seu celular, e ao verificá-las, percebeu que foram realizadas três compras internacionais em uma sequência muito rápida”. Esclareceu que o valor das compras somado ao IOF gerado resultou no montante de R$ 33.032,86, oriundo de fraude. Assevera que, no mesmo dia, às 9h21, realizou o 1o contato com o Banco Inter, para comunicar o ocorrido (protocolo de atendimento no 230501103802984 - entre 9:21h e 9h:24h), mas a ligação caiu e houve o segundo atendimento às 9:27h (protocolo no 230501103803560), ocasião em que contestou as compras, sem sucesso. Salienta que houve a negativação indevida de seu nome no SERASA.
3. Em suas razões recursais (ID 62547140), o banco recorrente sustenta que as compras foram realizadas com a utilização dos dados sensíveis do cartão, na modalidade CREDENTIAL ON FILE, na qual o titular do cartão autoriza explicitamente um comerciante a armazenar as informações do seu cartão e o titular do cartão posteriormente autoriza esse mesmo comerciante a faturar a conta armazenada do titular do cartão, salientando que as compras também foram todas realizadas mediante a tecnologia i-safe. Acrescenta que “não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiro, já que foge da autonomia do Banco Inter averiguar quais estabelecimentos seus clientes autoriza o salvamento de seus dados bancários”. Argumenta que “tudo indica que o requerente, mediante fragilização do dever de cuidado razoavelmente esperado de qualquer pessoa, foi vítima de fraude, para o qual o Banco Inter, direta ou indiretamente, com nada contribuiu”. Aduz que não há ato ilícito capaz de gerar dano moral e que o recorrido não demonstrou qualquer tipo de humilhação ou abalo psicológico em função dos fatos narrados, que constituem mero dissabor cotidiano. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução dos danos morais arbitrados. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62547142 a 62547145). As contrarrazões foram apresentadas (ID 62547148).
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do e. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na apuração de fraude em compra com cartão de crédito e na (in)existência de dano moral.
8. Preliminarmente, destaca-se que a culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada. Assim, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa das transações devidamente contestadas. No caso, foram realizadas três compras, com cartão de crédito virtual, em curto espaço de tempo, em valores vultuosos, que fogem do consumo normal do recorrido, evidenciando a falha na prestação dos serviços, pois cabe à instituição financeira detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
9. Não obstante a comprovação de que as compras foram realizadas na modalidade CREDENTIAL ON FILE, via armazenamento dos dados do cartão perante um comerciante, nota-se a ação de terceiros fraudadores, que de alguma forma ardilosa conseguiram utilizar o código i-safe (tokenização) para finalizar as compras via cartão de crédito virtual. Demais disso, não tem guarida a utilização de código de segurança mensal em compras via CREDENTIAL ON FILE, pois necessitaria da diligência do cliente em acessar seu aplicativo do banco para confirmar as transações, o que não é costumeiro em compras desse gênero, como por exemplo serviço de assinatura de streaming e planos de academia. Ressalte-se que sequer há menção sobre qual seria o comerciante, loja em que teria ocorrido tal autorização pelo recorrido.
10. Nesse contexto, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva contribuição do consumidor para a configuração da fraude, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). Assim, a atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, porquanto o recorrente descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações.
11. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa (AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Deste modo, uma vez que não foi comprovada a regularidade das transações, deve ser mantida a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de reparação por danos morais.
12. No tocante à fixação do valor da reparação devida, tem-se que R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.